Tribunal: TJPA
Processo: 0001002-53.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001002-53.2019.8.14.0105

APELANTE: GEOVANI FURTADO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PENA. REQUERIDA REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REPRIMENDA REDUZIDA, MAS NÃO ÀQUELE PATAMAR, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito relativo ao direito de recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do RITJPA.

2. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das testemunhas em sede judicial aliados às interceptações telefônicas, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

3. Em que pese a idônea justificativa das circunstâncias judiciais, entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser reformada, eis que a pena-base foi fixada no patamar máximo legal cominado ao crime de organização criminosa, mesmo diante da desfavorabilidade de apenas duas das referidas circunstâncias. Assim, a reprimenda deve ser reduzida, mas não ao limite mínimo legal.

4. Pena do apelante modificada para o
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

5. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GEOVANI FURTADO DOS SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
2º art. da Lei nº 12.850/13
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que:

“(...) A partir de data não precisa, sendo certo que o fato criminoso foi constatado em 05 de agosto de 2019, nesta comarca, os denunciados comercializaram drogas nesta cidade e se associaram a fim de praticá-la.

Consta nos autos do inquérito policial que foi noticiado à Polícia Civil e a este membro do órgão ministerial pelo traficante Luiz Carlos Mendonça, vulgo "Luiz magrinho", preso na Operação Diamante da Polícia Civil em 2018, que um dos grandes traficantes desta cidade naquela ocasião era o chamado NEGÃO 3D, vinculado à Facção Criminosa do Comando Vermelho. Assim, a autoridade policial deflagrou a Operação Aríete e apurou que NEGÃO 3D se chamava GLEISON ARAÚJO DA SILVA e que ele comandava o tráfico de drogas na região, juntamente com MARCOS PAULO, vulgo Ceará.

Restou demonstrado que GLEISON ARAÚJO DA SILVA, juntamente com sua esposa DIANA DA SILVA CARVALHO, distribuíam entorpecentes para diversas pessoas, dentre elas ALDENIRA DO SOCORRO ARAÚJO DA SILVA, sua irmã, JAILSON DO NASCIMENTO COSTA, seu cunhado, FRANCISCO DANIEL ARAÚJO DA SILVA, seu irmão, para revenda nesta cidade.

Em investigações, a equipe policial empreendeu esforços e apurou que GLEISON ARAÚJO DA SILVA é um subordinado ao MARCOS PAULO SOUZA BORGES, vulgo Ceará, atualmente conhecido como “C 85” FL. 1337).

Urge salientar que MARCOS PAULO SOUZA BORGES é considerado indivíduo com intenso vínculo com a criminalidade. De fato, verificou-se que é associado com a Facção Criminosa do Comando Vermelho, sendo um dos conselheiros rotativos da facção criminosa.

Conforme se verificou, MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES, vulgo “Ceará”, atual “C 85”, diante da fama adquirida pelos crimes que cometeu, ganhou certa expressão dentro da facção, sendo indicado por um criminoso influente chamado de “Careca Sales” para ser um dos conselheiros rotativos e, nesta condição, gerenciar diversas cidades, como Santa Isabel, Bujaru, Concórdia do Pará e Tomé-Açu.

Em fls. 1362 a 1368, resta demonstrado o vínculo de MARCOS PAULO e GLEISON, em conversas, que ambos tratam não só de drogas, mas de armas, demais crimes nesta cidade e o pagamento das mensalidades da facção. Na oportunidade, eles falam também dos denunciados RONALDO (RONA), RONILSON, ABRAÃO (JACARÉ), DANILO.

Nas fls. 557/558 resta demonstrado o vínculo de PAULO SÉRGIO (VELHO), BRUNA e RONILSON com MARCOS PAULO, por meio de tabelas, de ligações realizadas entres os denunciados.

Por meio de interceptação telefônica, verifica-se, claramente, o vínculo de PAULO SÉRGIO VIEIRA DE OLIVEIRA “VELHO”, com o tráfico de drogas nesta cidade e região, o qual é citado em conversas, conforme demonstra em fls. 1326.

Em análise de extração de dados, logrou êxito em apurar ligações realizadas entre PAULO SÉRGIO e MARCOS PAULO, e em mensagens interceptadas, verificou-se que MARCOS PAULO trabalha para PAULO SÉRGIO, isso porque, em diversas passagens das mensagens, PAULO SÉRGIO cobra o dinheiro de MARCOS PAULO obtido com a venda de drogas, conforme imagens das conversas nas fls. 1339/1351, em que ambos debatem a respeito dos valores de entorpecentes vendidos nesta cidade de Concórdia do Pará e em Tomé-Açu, bem como compartilham tabela de valores referentes às dívidas de entorpecentes, imagens de drogas, armas e tratam da qualidade da massa dos entorpecentes.

Em tabelas compartilhadas entre ambos, conforme imagens na fl. 1351, chama a atenção os valores referentes à venda de entorpecentes gerenciada por PAULO SÉRGIO.

Conforme se apurou, MARCOS PAULO, após ser nomeado como Conselheiro Rotativo do Comando Vermelho escolheu RONALDO DA SILVA ANDRADE “RONALDO” ou “R92” para ser o seu representante no Comando Vermelho nesta cidade, o qual já responde por outros crimes (fl. 587). Ainda na fl. 587, constam imagens de drogas e armas em conversas de ambos.

Nas fls. 1369, corrobora-se o vínculo de MARCOS PAULO e RONALDO “RONA” a partir de conversas em que eles organizam a prática do tráfico de drogas na cidade, tratando sobre o envio de massa (maconha), pedra oxy (óleo), e armas de fogo Rona, em Concórdia do Pará.

No mais, verifica-se ainda, que esta associação criminosa tem sua base na cidade de Tomé-Açu, e atua em toda região, inclusive nesta cidade de Concórdia do Pará.

Apurou-se, ainda, a existência de grupo de WhatsApp denominado “Linhas de frente”, o qual representaria a cúpula da criminalidade na região, com os integrantes MARCOS PAULO SOUZA BORGES, vulgo “C85”, PAULO SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA, vulgo “VELHO PINGUIM”, TASSIEL PIRES FERREIRA, vulgo “PITBUL”, THIAGO DE ARAÚJO vulgo “TH ou RATO BRANCO”, MARCELO DOS SANTOS VAZ, vulgo “MARCELO RISADINHA” e ALAILSON FERNANDES DA COSTA, vulgo “FUINHA”, sendo que Tassiel e Papudo morreram em confronto com a Polícia.

Diante dos elementos informativos presentes nos autos, fls. 1337/1484, depreende-se que ELDON DOS SANTOS ALVES e RAFAEL CRISTO OLIVEIRA PLAYBOY comercializam drogas com EVERTON DE ALMEIDA MENDES BODE, PAQUITO (JOÃO MARCOS DOS SANTOS DIAS), BAMBAM, CHARLES e POROROCA.

Em interceptação, resta demonstrado que MARCELO, ELDON DOS SANTOS ALVES e PLAYBOY (RAFAEL CRISTO) afirmam possuir drogas para venda (fl. 705).

Em conversa de PLAYBOY (RAFAEL CRISTO) com MARCELO, ambos debatem sobre passagem de comando de território por VELHO PAULO SÉRGIO sobre pontos de vendas de entorpecentes, para uma mulher (fis.705/708).

Em análise de conversas estabelecidas entre MARCOS PAULO, apurou-se que GIOVANE FURTADO DOS SANTOS, "JEU", fls. 713/722, atua como associado ao tráfico na cidade, dentro outros crimes, tendo seu nome inclusive envolvido em homicídios (fl. 719).

Demais disso, imagens de fls 1417/1435 demonstram materialidade de ambos os crimes
.

Das quebras de sigilo constantes na fl. 706, JUSCELINO SOUZA SANTOS, JUCA, é citado em conversa de MARCELO DOS SANTOS VAZ, vulgo RISADINHA, e RAFAEL CRISTO OLIVEIRA, vulgo PLAYBOY, sobre venda de entorpecentes.

Dos autos, depreende-se que os denunciados se associaram uns aos outros e aos demais indiciados, notadamente a MARCOS PAULO, conhecido por Ceará ou C85 (f 1. 563), que possui intenso vínculo com a criminalidade local e Vermelho. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna,
preliminarmente,
pelo
direito de recorrer em liberdade,
diante da falta de motivação suficiente para a manutenção da prisão.

No
mérito,
invocando o princípio do
in dubio pro reo,
a defesa
almeja a absolvição do apelante
, dada a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, uma vez que não demonstram uma certeza de que o réu esteja envolvido com a prática do delito de tráfico de drogas, não podendo, a interceptação telefônica, ser utilizada como prova isolada, em virtude da sua fragilidade e de seu caráter instrumental.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, eis que as circunstâncias judiciais são, em verdade, todas favoráveis ao réu.

Pleiteia, por fim, seja concedido o benefício da
justiça gratuita.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

Revisão efetuada. Inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Do
Direito de Recorrer em Liberdade

Pugna o apelante pelo
direito de recorrer em liberdade
.

Não lhe assiste razão
, visto que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

O apelante
almeja, também, sua absolvição
, dada a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
.

O pleito
não merece procedência
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade do crime
resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 8735896 – Pág. 4/5 e ID. 8735899 – Pág. 8/9), Autos de Busca e Apreensão (ID. 8735900) e Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID. 8735900 – Pág. 5/6).

Já a
autoria delitiva
encontra-se provada pelos depoimentos das testemunhas em Juízo.

O DPC Ricardo Luís Gomes de Menezes afirmou, em Juízo:

“QUE as investigações foram iniciadas em razão de diversos homicídios que vinham ocorrendo na cidade – “guerra” entre duas facções criminosas: Comando Vermelho e PCC; QUE a partir da apreensão do celular do senhor MARCOS PAULO, com devida autorização judicial, iniciaram de fato os trabalhos a fim de apurar possíveis delitos e, assim, localizaram conversas com o senhor GEOVANI FURTADO DOS SANTOS (JEU); QUE JEU tinha a profissão de taxista; QUE JEU usava disso para trazer drogas e armamentos para consumação dos crimes na cidade; QUE as provas constam dessas conversas no celular e colocam o (JEU) como integrante dessa facção criminosa CV com atuação dentro do município de Concórdia do Pará; QUE o cargo/posição do JEU seria de DISCIPLINA; QUE o senhor MARCOS PAULO, dentro do que foi apurado, ocupava o CARGO/FUNÇÃO de Conselheiro Rotativo 091; QUE o senhor JEU prestava todo e qualquer serviço dentro da facção; QUE o senhor JEU respondia pelo crime de Maria da Penha, porém, já foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo; QUE no momento da prisão o delegado não estava presente e não sabe informar qual arma estava com ele; QUE no momento da prisão do réu não foi apreendido nenhuma quantidade de droga; QUE apreensão da arma foi feita em flagrante próprio.”

No mesmo sentido foram os depoimentos das testemunhas IPC’s Humberto Nascimento Hoshino, Rodrigo Cesar Moraes Freitas e Luiz Otavio Bacelar Guimarães.

Ademais, conforme bem assevera o
dominus litis,
em suas contrarrazões:

“Consta também nos autos que o apelante GEOVANI FURTADO DOS SANTOS (vulgo “JEU”) foi autuado em flagrante pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, pois possuía arma de fogo e munições de uso permitido em sua residência, em desacordo com a determinação legal, quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva exarado no bojo destes autos processuais.

Ou seja, corroborando a tese de que o apelante é membro de uma organização criminosa, o GEOVANI (vulgo “JEU”) foi preso em flagrante por possuir arma de fogo em sua casa, tudo devidamente documentado nos autos do processo nº 0800514- 69.2020.8.14.0060.

Por fim, após consultar a ficha do GEOVANI perante o Sistema Penitenciário do Estado do PARÁ (INFOPEN), é possível verificar que ele também se identifica com JEU, o que o coloca como autor dos diálogos estabelecidos com o MARCOS PAULO (pessoa que teve o celular apreendido e analisado). Inclusive, conforme bem exposto na sentença condenatória, ‘a própria patrona do aludido réu, por ocasião da audiência de instrução (ID nº 47014548 - gravação de reunião nº 022, 1min30), confirmou que o numeral que as investigações levadas a efeito e que a autoridade policial imputa ao réu, seria, de fato, pertencente ao mesmo’.”

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória, até porque a condenação do réu não foi baseada, única e exclusivamente, nas interceptações telefônicas constantes dos autos, mas, também, nos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E DE RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - In casu, o Tribunal de origem fundamentou suficientemente a condenação do agravante, asseverando que "Eliezio, vulgo "Corvo", tinha atividade intensa nas operações criminosas, participava dos roubos de veículos automotores, transportando-os para a Bolívia, trocando-os por droga, bem como, na venda desta, inclusive contava com a ajuda e auxilio de sua esposa". III - No que tange ao delito capitulado no art. 288 do Código Penal, a estabilidade e permanência da associação criminosa foram devidamente comprovadas diante da dinâmica dos acontecimentos, devidamente delineada no bojo das investigações, em especial com a realização das interceptações telefônicas, aptas a demonstrar a predisposição comum de meios para a prática de uma série de crimes, com condutas que convergiam para os mesmos fins. Desconstituir tal conclusão demandaria profundo exame do acervo probatório, o que é vedado na estrita via do mandamus. Precedentes. IV - A tese atinente ao afastamento do concurso material de crimes, por se tratar de crime único, configura inovação recursal em sede de agravo, porquanto não ventilada anteriormente no habeas corpus, nem mesmo na origem, o que impede que a matéria seja apreciada nesse momento processual. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 742.011/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO E PREVARICAÇÃO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA INEXISTENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU A QUESTÃO DE FORMA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. No Recurso Especial, a parte pretende a declaração de nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao art. 619 do CPP, ao argumento de que o Tribunal a quo não teria se manifestado quanto a todas as teses levantadas pela defesa. 2. In casu, as teses indicadas como não analisadas pela Corte de origem estão claramente ligadas ao pleito absolutório por suposta ausência de provas, o que foi amplamente debatido na origem, não havendo que se falar em omissão. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. INSURGÊNCIA IMPROVIDA. 1. De forma oposta à argumentação apresentada pela defesa, a condenação baseou-se no exame das interceptações telefônicas em conjunto com outras provas, notadamente a prova testemunhal, o que é plenamente aceito pela jurisprudência desta Corte Superior, não havendo que se falar em condenação fundamentada unicamente em diálogos advindos das interceptações. 2. Concluindo as instâncias de origem, a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria delitiva assestada ao denunciado, a desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em Recurso Especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.261.994/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 31/8/2018.)

Deste modo, restando a autoria do delito em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

2. Da Requerida Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, eis que as circunstâncias judiciais são, em verdade, todas favoráveis ao réu.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Passo a dosar a pena do réu, quanto ao crime tipificado no art. 2º, da Lei nº 12.850/13, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia
. Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ. Sua
conduta social deve ser valorada negativamente, considerando que, segundo consta dos autos, ocupava o cargo de disciplina e teria ocupado, inclusive, o cargo de Conselheiro rotativo 091, na mencionada organização criminosa, exercendo influência social negativa em toda a região na qual eram praticados os ilícitos perpetrados pela aludida organização criminosa
. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime. Circunstâncias costumeiras desta espécie de delito. Consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Isto posto, fixo a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 350 dias–multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro nenhuma circunstância agravante ou atenuante.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual
torno definitiva a pena deste delito em 08 anos de reclusão, bem como em 350 dias-multa.

Tendo em vista a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa na base de 1/6 do salário-mínimo vigente no País.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO
, levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos do CP, sobretudo a culpabilidade do réu, sendo certo que, nos termos do art. 33, §3º, do CP, “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante apenas a
culpabilidade do réu e a sua conduta social.

Ponderou, a meu ver,
justificativas extensas, suficientes e plausíveis para ambas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito – sem a necessidade de aqui repeti-las – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Em que pese a idônea justificativa das referidas circunstâncias, entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser reformada, eis que a pena-base foi fixada no patamar máximo legal
cominado ao crime de organização criminosa (ao qual a lei estabelece que a reprimenda de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa), mesmo diante da desfavorabilidade de apenas duas circunstâncias judiciais.

Desta feita, tem-se como necessária a correção na dosimetria da pena-base imposta ao apelante, mas não para reduzi-la ao limite mínimo legal, como requer a defesa, dada a persistência das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, como acima referido.

Assim, estabeleço a
reprimenda inicial em

05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a qual torno definitiva em razão da ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e/ou diminuição
.

Estabeleço o regime
semiaberto
, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

3. Da Justiça Gratuita

Em relação à requerida
gratuidade da justiça
,
seu pleito é improcedente
.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para modificar a pena imposta ao apelante, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023